Tribunal: TJDFT
Processo: 0771247-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. TRATAMENTO DE CÂNCER. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de dano moral, decorrente da negativa do plano de saúde em autorizar e custear o tratamento oncológico. Em seu recurso, a parte autora/recorrente requer a majoração da condenação, sob a alegação de que o quantum indenizatório é irrisório, não atende às funções reparatória e nem punitivo-pedagógica do instituto civil.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de Gratuidade de Justiça, a qual concedida por meio da decisão ID 68981946. Contrarrazões apresentadas (ID 68134891).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o quantum fixado para a indenização atende às funções dano moral, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Na origem a parte autora/recorrente relatou que o plano de saúde negou cobertura ao tratamento oncológico do qual necessitava para enfretamento de carcinoma gástrico infiltrativo, estadiamento IV, com piora progressiva, conforme o encaminhamento médico de ID 68134278. A parte ré/recorrida argumentou que a autora/recorrente se encontrava em período de carência contratual e, por isso, a negativa não caracteriza ato ilícito, mero inadimplemento contratual.
6. O juiz sentenciante reconheceu a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, pois consoante a previsão dos art. 12, IV, C c/c e 35 da Lei no 9.656/98, o período de carência da cobertura nos casos de urgência e emergência é de apenas 24 (vinte e quatro) horas.
7. É inegável que a conduta praticada pela ré/recorrida potencializou o estado de angústia já vivido pela autora/recorrente, natural da própria doença que lhe acomete, ensejando a reparação por dano moral.
8. Todavia, a sentença merece reparo no que tange ao quantum fixado, pois, consoante alegação recursal, o valor de R$ 1.000,00 não cumpre com as funções a que se presta o instituto do dano moral, reparadora e punitivo-pedagógica. Assim, a indenização deve ser proporcional à extensão do dano, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos. Portanto, sob tais critérios, é razoável e proporcional a majoração da condenação para R$ 4.000,00.

IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar a condenação de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.